Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA 0740814-75.2022.8.07.0000 AUTOR: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS REU: ARMANDO CAPOZZIELLI, BCF PLASTICOS LTDA, ESPÓLIO DE EMÍLIO LÍBERO FORTE DESPACHO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA e LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS em desfavor de ESPÓLIO DE EMÍLIO LÍBERO FORTE, ESPÓLIO de ARMANDO CAPOZZIELLI e B.C.F. PLÁSTICOS LTDA. Verifico que os requeridos juntaram contestação aos autos, motivo pelo qual os dou por, regularmente, citados (ID 44589139) e, por via de consequência determino a intimação dos autores para apresentação de réplica, no prazo legal. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator